Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-25.2021.8.11.0110
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000925-25.2021.8.11.0110

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,]

Parte(s):

[MARIELE RETSIANO TSAWAIHO - CPF: 701.321.931-24 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE FOI ACOMPANHADA PELOS 2º, 3º E 4º VOGAIS (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RESPECTIVAMENTE). VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIAS
PRECLUSAS
– DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, como restou evidenciado que o banco requerido/agravante foi intimado da sentença em 07/11/2022 e quedou-se inerte, à espécie não há falar-se em inexistência de danos morais indenizáveis ou redução destes, uma vez que tais matérias se encontram preclusas.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios. -

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
contra decisão monocrática (Id. 156764161) proferida por esta Relatora, a qual deu provimento ao apelo da Agravada
Mariele

Retsiano
majorando o montante do dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, de id. 159878684, o banco agravante alega que:
1)
Preliminarmente nulidade por ausência de intimação da sentença;
2)
inexistência de dano moral indenizável; e
3)
subsidiariamente redução do seu
quantum
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatora, a qual deu parcial provimento ao apelo da agravada
Mariele

Retsiano
, majorando a indenização de dano moral de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A irresignação do ente bancário se sustenta em:
a)
preliminarmente nulidade processual ante a ausência de intimação junto à sentença singular; e
b)
inexistência de dano moral indenizável, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Da preliminar – ausência de intimação.

Esta relatora ao analisar os autos, observando que não fora certificado a tempestividade do presente recurso, bem como a ausência de contrarrazões ao apelo, despachou para que a secretaria certificasse tais requisitos a fim de evitar nulidades.

Após, informação da diretora da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Privado (id. 156642674), certificando que:

Certifico, em cumprimento à determinação da relatora (id. 154774159) que o recurso de Apelação foi interposto no prazo legal. Certifico ainda que o banco Apelado, em que pese intimado via sistema (ciência devidamente registrada pelo advogado em 07/11/22), deixou transcorrer o prazo sem ofertar as contrarrazões recursais em 06/12/22.

Destarte, colacionou
print
do sistema, corroborando que o causídico Renato Chagas Correa Da Silva, registrou ciência e permaneceu inerte.

Nesse norte, não conheço da preliminar e adentro ao mérito.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Restou incontroverso nos autos que, a autora não realizou o empréstimo, infere-se que, não há qualquer indício que efetivamente comprove a relação jurídica debatida.

Destarte, não consta no caderno processual, nenhum contrato assinado pela parte, muito menos áudio, ou qualquer outro meio de prova mínimo para afirmar o
negocio
jurídico.

Ademais, cumpre relatar que a autora é indígena, analfabeta e aposentada, que teve seus rendimentos que já são ínfimos, reduzidos mais ainda, em decorrência de um contrato que até o presente momento inexiste.

Este Sodalício se debruça sobre a matéria cotidianamente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
– PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS (MATERIAL E MORAL) – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELO AUTOR – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO-REDUÇÃO- JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu
provarsua
veracidade.
2-Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando a restituição do indébito
(N.U 1006399-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Art. 405. Do CC/2002)
. ”
(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020).

Analisando as características específicas do caso em tela (
inexistência de negócio jurídico
), verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorados monocraticamente mostra-se condizente com a realidade do caderno processual.

Posto isso, verificando que existem julgados neste TJMT que admitem o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casos similares, entendo que tal quantia atende ao caráter pedagógico-punitivo do dano moral, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Julgados nesse sentido:

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença
em R$ 10.000,00, mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização excessiva
.
(N.U 1000659-87.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais para condenar o banco apelado à restituição do valor pago ao fraudador, de forma simples, com correção monetária desde o pagamento, bem como indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir desde julgamento e a inversão do ônus de sucumbência, alterando a base de cálculo dos honorários, para que sejam calculados sobre o valor total da condenação atualizado.
(N.U 1002564-19.2020.8.11.0044,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A MAIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
e) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de correção monetária, a partir desta decisão, e juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante da farta fundamentação, ante a ausência de contrato a fim de corroborar o negócio jurídico,
nego provimento
ao Agravo Interno do ente bancário, mantendo o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, observado as peculiaridades do caso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Extrai-se dos autos que a autora
MARIELE RETSIANO TSAWAIHO
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte perante o INSS, consoante extrato de ID nº 153395878.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelante desconhece o Contrato Bancário nº 565419980, supostamente firmado com o banco apelado em 07/05/2016, no valor de R$ 1.424,90, parcelado em 36 prestações de R$57,05, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra encerrado com todas as parcelas descontadas.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 565419980
, objeto da lide;

b). Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
em dobro
, todas as prestações relativas ao empréstimo nº 565419980, que foram descontadas, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c). Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato,
07/05/2016
, conforme documento de ID. 60552291. (Súmula 54, STJ);

d). Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC [...]”
(Sic. ID nº 153398368)

Ato contínuo, como a autora entendeu que o valor dos danos morais foi fixado em quantia ínfima, apelou para que estes fossem majorados para R$10.000,00.

O recurso foi distribuído à relatoria da Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, que decidindo monocraticamente (ID nº 156764161), deu-lhe
parcial provimento
, para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Dessa decisão recorreu o banco requerido, através do Agravo Interno de ID nº 159878686,
arguindo preliminarmente a nulidade de
todos atos
posteriores à sentença, uma vez que não houve sua intimação quanto ao conteúdo desta. No mérito, sustentou a inexistência de dano moral indenizável ou, acaso, seja mantido, pugnou pela sua redução.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 10/05/2023, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargalione
, negou provimento a
o
“[..]Agravo Interno do ente bancário, mantendo o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, observado as peculiaridades do caso[...]”.

Pois bem.

De início, cabe consignar que, conforme já analisado na
preliminar – ausência de intimação
,
pela Desa. Relatora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
restou evidenciado que o banco requerido/agravante foi intimado da sentença em 07/11/2022 e quedou-se inerte.

Logo, à espécie não há falar-se em inexistência de danos morais indenizáveis ou redução destes, uma vez que tais matérias se encontram preclusas.

Quanto à majoração dos danos morais de R$3.000,00 para R$10.000,00, peço vênia para divergir do entendimento da douta relatora.

Isto porque, c
omo já reverberado em outras ações de natureza assemelhada, nos últimos meses, aumentou-se consideravelmente o número de ações no judiciário cujo fundamento é o mesmo declinado no presente feito, qual seja, a inexistência de válida relação jurídica entre indígenas e uma instituição bancária, o que vem me causando grande estranheza.

Todas essas ações têm como pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo tido como fraudulento, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento de benefício previdenciário dos indígenas.

Assim, já demonstrado meu posicionamento em tantas outras causas em situação assemelhada, tenho que não seria o caso sequer de declarar a inexistência do negócio jurídico, contudo, ante o princípio “
non reformatio in pejus
”, mantenho a sentença em seus termos.

Com efeito, no que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, mormente neste caso
onde
a autora sequer faz jus aos danos morais.

Na espécie, ao levar em consideração o suposto contrato indevido no valor de R$ 1.424,90, a qualificação das partes como aposentado do INSS e instituição financeira de considerável porte, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) vai além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, apesar de ter votado no dia da sessão para excluir a indenização por dano moral, porquanto entendi que não havia comprovação de efetiva ofensa à pessoa da autora, retifico meu voto e mantenho o citado valor (R$3.000,00), a fim de não prejudicar a parte que recorre isoladamente.

Ademais, restou evidenciado no caso, o caráter de demandismo, porquanto da consulta ao Sistema PJE
observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Campinápolis - MT, nada menos que
seis (6) ações distintas em nome da autora para demandar contra duas instituições financeira
,
ao argumento de que não houve os supostos contratos de empréstimos consignado entre as partes.

Das seis ações,
duas foram julgadas procedentes, para declarar a nulidade dos contratos e condenar o banco à indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dessas
duas ações
, uma (1000928-77.2021.8.11.0110) está em fase de recurso, ainda no Primeiro Grau de Jurisdição, e outra é esta (1000925-25.2021.8.11.0110) que em julgamento.

Três ações
foram julgadas improcedentes e mantidas pelo este e. Tribunal de Justiça (1000927-92.2021, 1000926-10.2021 e 1000924-40.2021), e uma ação foi julgada improcedente, qual seja: 1000923-55.2021, que da relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges foi reformada em parte, para declarar a nulidade do contrato.

Assim, à vista do exposto, peço imensas vênias à relatora, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter na íntegra a sentença de primeiro grau e negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto. -

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen
,

Recebi antes da sessão essa preocupação de Vossa Excelência, mas não consigo extrair algo que possa sinalizar o “demandismo” de todos os elementos carreados aos autos.

Penso que o fato da autora possuir seis demandas de dano moral, não me autoriza fazer um juízo de que ela está com demandas repetitivas.

Julguei um caso isolado. Não posso fazer uma incursão em todo o tribunal, a fim de saber se a parte possui várias demandas, até porque, talvez, seria o caso de a própria distribuição fazer constar nos autos, porque não posso avaliar, se há outras demandas da mesma parte.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

São seis ações contra dois bancos. Se não fosse demandismo, ela poderia ter unificado em apenas duas ações, ao invés de seis.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva possui um voto acerca do abuso do direito de petição, onde consigna até o custo de cada processo para o poder judiciário, para o bolso do contribuinte.

A agravada vale-se da justiça gratuita, poderia, por economicidade, demandar com apenas dois processos, mas multiplica em seis
ações.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Concordo com tudo o que Vossa Excelência menciona.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

No passado encaminhamos cópia dos autos para a Corregedoria Geral da Justiça, para analisarem a possibilidade de mudar o sistema de distribuição, a fim de reconhecer a conexão, para que apenas um desembargador fosse prevento para julgar as mesmas apelações, entretanto, não deu certo.

Criou-se o Núcleo de Gerenciamento de Demandas de Massa, demandas predatórias, razão pela qual, diagnosticamos e encaminhamos ao Núcleo de Gerenciamento.

Como disse, tentamos inclusive levantar conexão, para apenas aquele desembargador que julgar um caso, que julgue todos, porque assim poderia fazer uma análise global dos problemas do consumidor contra um banco, em que arguiu em três, quatro, cinco, tem casos de até vinte
ações.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen
,

Esse voto citado por vossa excelência, da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, a pessoa demandava com 15 ou 20 ações, neste caso, são apenas seis contra dois bancos.

E mais, parece-me que essa senhora se trata de indígena, assim não analisei por essa ótica.

Portanto, peço todas as vênias a Vossa Excelência, para, neste caso específico manter o meu voto, porque não vejo nada que me autorize a entender que se trata de uma demanda repetitiva ou predatória.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente relatora e acompanho o voto da
Marilsen
Andrade
Addário
, que é posicionamento que adotamos nesta câmara.

EM 10 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) DEU PARCIAL PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1ª Vogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 1ª Vogal – Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023